Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-58.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração referente à recusa de ser submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro) – Impossibilidade - Infração de mera conduta, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez. Inteligência do art. 165-A e 277, § 3o, do CTB – Precedentes - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001915-58.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ADRIANO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001915-58.2020.8.26.0037 - VOTO No 31438 - COMARCA: Araraquara – 1o Vara da
Fazenda Pública - D
2/6
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001915-58.2020.8.26.0037
APTE. : ADRIANO CORREA
APDO. : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
COMARCA: ARARAQUARA - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ITALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO
VOTO No: 31438
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão ao
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração referente à
recusa de ser submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro)
Impossibilidade
-

Infração
de
mera
conduta,
independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de
embriaguez. Inteligência do art. 165-A e 277, § 3o, do CTB
Precedentes - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Adriano Correa contra ato do Diretor Superintendente do Departamento de
Estradas de Rodagem de Araraquara, objetivando a anulação do AIT no
1H031453-3, lavrado em razão do cometimento da infração de trânsito prevista
no art. 165-A do CTB.
A r. sentença a fls. 88/90, de relatório adotado, denegou a
segurança. Custas pelo impetrante, sem condenação em honorários,
ressalvada a gratuidade.
Inconformado, o impetrante recorre, sustentando, em
síntese, que não foram oportunizados outros meios para constatar a
embriaguez; não existiam sinais de embriaguez, tanto que não foram descritos
no auto de infração de trânsito impugnado (fls. 101/124).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001915-58.2020.8.26.0037 - VOTO No 31438 - COMARCA: Araraquara – 1o Vara da
Fazenda Pública - D
3/6
131/148.
O representante do Ministério Público e a D. Procuradoria
Geral de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso (fls. 154/155 e
165/173).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Como consta nos autos houve negativa do impetrante à
realização do teste de dosagem alcoólica, exame clínico, perícia ou qualquer
outro procedimento que permitisse certificar a influência de álcool ou outra
substância psicoativa em seu organismo (fl. 31).
Na época da autuação já estava em vigor as alterações
trazidas pela Lei 13.281/16, que introduziu o art.165-A no Código de Trânsito
Brasileiro:
“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração gravíssima;
Penalidade multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses;
Medida administrativa
recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270..
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de
reincidência no período de até 12 (doze) meses.”
Já o artigo 277 do mesmo Código dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001915-58.2020.8.26.0037 - VOTO No 31438 - COMARCA: Araraquara – 1o Vara da
Fazenda Pública - D
4/6
“Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de
trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios
técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência. §3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se
submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”
Assim, o Código de Trânsito Brasileiro prevê como infração
a simples conduta de recusar-se a realizar os procedimentos técnicos ou
científicos que permitem certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência.
Ou seja, o impetrante foi autuado pela mera recusa, e não
pela embriaguez em si. Não havendo a necessidade, portanto, de indicação
pela autoridade de trânsito dos sinais de alteração da atividade psicomotora.
Dessa forma, verifica-se a subsunção do texto legal aos
fatos ocorridos com o apelante, sendo legítima a infração de trânsito ora
lavrada.
É irrelevante a alegação de que o impetrante somente teria
se negado a realizar o bafômetro, mas não aos demais procedimentos
previstos na legislação. Como bem anotou o MM. Juízo: "...cabia ao impetrante a
escolha em realizar exame clínico de colheita de sangue, no que quedou-se inerte."
(fls. 89).
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança - Recusa em submeter-se ao
teste do bafômetro na vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001915-58.2020.8.26.0037 - VOTO No 31438 - COMARCA: Araraquara – 1o Vara da
Fazenda Pública - D
5/6
Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB -
Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob
influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de
veracidade e de legalidade dos atos administrativos - Sentença concessão da
ordem impetrada reformada. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. (Remessa
Necessária Cível 1021563-18.2019.8.26.0309; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
09/07/2020)
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Teste em etilômetro
Recusa do
condutor à sua realização Previsão no artigo 277, § 3o, c.c. o art. 165-A, do CTB
Desnecessidade de anotação pelo agente de trânsito de sinais de embriaguez ou
influência de outras substâncias psicoativas, por se tratar de infração de mera
conduta, de natureza formal
Precedentes deste C. TJSP e do E. STJ

Denegação da segurança
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível 1015577-64.2019.8.26.0477; Relator (a): Antonio Celso Faria;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/06/2020)
Ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito Autor autuado nos termos do art.
277, § 3o e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por se recusar a realizar o teste
do etilômetro Infração autônoma, de natureza instrumental e formal, consumando-
se mediante a mera recusa à realização do teste, não sendo necessária
comprovação do estado de embriaguez do condutor Precedentes Arguição de
inconstitucionalidade afastada pelo C. Órgão Especial
Sentença de
improcedência mantida. Recurso do autor desprovido. (Apelação Cível
1064545-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2020)
E desta Câmara:
APELAÇÃO Ação anulatória Auto de infração de trânsito Art. 165-A do CTB
Sentença de improcedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Inequívoca recusa ao teste do etilômetro Conduta autônoma que independe da
constatação de sinais de embriaguez no momento da fiscalização Precedente
Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso. (Apelação Cível
1003911-44.2017.8.26.0022; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001915-58.2020.8.26.0037 - VOTO No 31438 - COMARCA: Araraquara – 1o Vara da
Fazenda Pública - D
6/6
MANDADO DE SEGURANÇA
Multa por violação ao art. 165-A do CTB

Viabilidade
Sanção aplicável pela mera recusa à realização do teste de
bafômetro Prescindível a identificação de sinais de embriaguez Presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação / Remessa Necessária 1006849-79.2018.8.26.0053; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito PúblicoData do
Julgamento: 14/10/2019)
APELAÇÃO Tutela Cautelar Antecedente c.c. Ação Declaratória Infração de
trânsito Apelante que se recusou a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que permitisse certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa em seu organismo (art. 165-A, do CTB) Alegação de que
não pode ser autuado somente pelo fato de sua recusa
Sentença de
improcedência decretada em primeiro grau - Pretensão de reforma -
Inadmissibilidade Não restou afastada a presunção de veracidade e legitimidade
dos atos administrativos O apelante foi autuado nos termos do art. 165-A, do
CTB, que não exige a elaboração do Termo de Constatação de Embriaguez, uma
vez que a infração se caracteriza justamente pela simples recusa em se submeter
a qualquer um dos procedimentos para se certificar da influência de álcool ou outra
substância psicoativa Sentença mantida - Recurso improvido. (Apelação Cível
1009649-57.2019.8.26.0114; Relator (a): Silvia Meirelles; Data do Julgamento:
03/10/2019)
O
procedimento
fiscalizatório
ocorreu
dentro
dos
parâmetros legais.
Destarte, eì de se manter a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator